Tribunal: TJDFT
Processo: 0724192-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. ORDEM DE NOMEAÇÃO. CARÁTER NÃO ABSOLUTO. REGRA DA PREFERÊNCIA. NÃO RESPEITADA. JUSTO MOTIVO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A ordem de nomeação do inventariante prevista no artigo 617 do CPC deve, preferencialmente, ser respeitada, salvo se houver nos autos algum motivo que justifique a mudança da ordem na escolha do inventariante. Regra de preferência não absoluto. Precedentes.

2. No caso dos autos, não se mostra incorreta a decisão que nomeou outra herdeira como inventariante, porquanto inexistem provas que contraindiquem a sua atuação e há justo motivo que justifique a inobservância da norma.

3.Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.